Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-18.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706571-18.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLEONICE DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte autora sobre os embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal. Prazo 5 dias. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator